Tribunal: STF
Processo: AI 739865
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM PROCESSO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CARTA MAGNA. INSUBSISTÊNCIA. 3. VIOLAÇÃO AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.



    1. Ao analisar o ARE 639.228-RG, da relatoria do ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema atinente à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória em processo judicial. 



    2. Consoante já decidiu esta Casa de Justiça, “a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE 140.370, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence).



    3. As garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa se manifestam pelo conhecimento e julgamento da matéria, com o conseqüente esclarecimento da demanda, não se prestando para apoiar irresignação quanto ao resultado que se lhe atribuiu. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.